Tribunal: TRF3
Processo: 5028221-19.2019.4.03.0000
Classe: HABEAS CORPUS (307)
Órgão julgador: Gab. 40 - DES. FED. NINO TOLDO
Órgão colegiado: 11a Turma
Data de julgamento: 2020-02-03

Ementa:
231/236)

5028221-19.2019.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 07/02/2020

HCCrim - HABEAS CORPUS CRIMINAL

11a Turma

Desembargador Federal NINO OLIVEIRA TOLDO

Intimação via sistema DATA: 07/02/2020

Julgamento: 03/02/2020

E M E N T A

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS À PRISÃO PREVENTIVA. FIANÇA. REDUÇÃO DO VALOR. ORDEM CONCEDIDA.

1. Fiança reduzida para 3,33 salários mínimos, o mínimo legal previsto no art. 325, II, § 1o, II, do CPP, porque, embora o valor arbitrado pela autoridade impetrada estivesse em consonância com a lei, foi considerada nesta Corte a peculiar situação financeira do paciente, bem como o disposto no art. 282, II, do CPP, que determina que as medidas cautelares sejam adequadas às circunstâncias do fato e às condições pessoais do investigado ou acusado, tanto que o próprio Ministério Público Federal não se opôs à redução pleiteada.

2. Ordem concedida.

HABEAS CORPUS (307) No 5028221-19.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 40 - DES. FED. NINO TOLDO

PACIENTE: INACIO DE MEDEIROS FURTUNATO

IMPETRANTE: JULIO MONTINI JUNIOR

Advogado do(a) PACIENTE: JULIO MONTINI JUNIOR - MS9485

IMPETRADO: OPERAÇÃO TEÇÁ, SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE NAVIRAÍ/

Inteiro teor:
231/236)

5028221-19.2019.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 07/02/2020

HCCrim - HABEAS CORPUS CRIMINAL

11a Turma

Desembargador Federal NINO OLIVEIRA TOLDO

Intimação via sistema DATA: 07/02/2020

Julgamento: 03/02/2020

E M E N T A

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS À PRISÃO PREVENTIVA. FIANÇA. REDUÇÃO DO VALOR. ORDEM CONCEDIDA.

1. Fiança reduzida para 3,33 salários mínimos, o mínimo legal previsto no art. 325, II, § 1o, II, do CPP, porque, embora o valor arbitrado pela autoridade impetrada estivesse em consonância com a lei, foi considerada nesta Corte a peculiar situação financeira do paciente, bem como o disposto no art. 282, II, do CPP, que determina que as medidas cautelares sejam adequadas às circunstâncias do fato e às condições pessoais do investigado ou acusado, tanto que o próprio Ministério Público Federal não se opôs à redução pleiteada.

2. Ordem concedida.

HABEAS CORPUS (307) No 5028221-19.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 40 - DES. FED. NINO TOLDO

PACIENTE: INACIO DE MEDEIROS FURTUNATO

IMPETRANTE: JULIO MONTINI JUNIOR

Advogado do(a) PACIENTE: JULIO MONTINI JUNIOR - MS9485

IMPETRADO: OPERAÇÃO TEÇÁ, SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE NAVIRAÍ/MS - 1a VARA FEDERAL

OUTROS PARTICIPANTES:

HABEAS CORPUS (307) No 5028221-19.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 40 - DES. FED. NINO TOLDO

PACIENTE: INACIO DE MEDEIROS FURTUNATO

IMPETRANTE: JULIO MONTINI JUNIOR

Advogado do(a) PACIENTE: JULIO MONTINI JUNIOR - MS9485

IMPETRADO: OPERAÇÃO TEÇÁ, SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE NAVIRAÍ/MS - 1a VARA FEDERAL

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL NINO TOLDO (Relator): Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Julio Montini Junior, em favor de INÁCIO DE MEDEIROS FORTUNATO, contra ato da 1a Vara Federal de Naviraí/MS que, ao acolher o pedido da defesa, reduziu a fiança arbitrada em favor do paciente, de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) para 10 (dez) salários mínimos, sem prejuízo das demais medidas cautelares alternativas fixadas, em razão do seu suposto envolvimento em organização criminosa voltada ao contrabando de cigarros, apurado na denominada Operação TEÇÁ, e objeto da ação penal em curso na origem.

O impetrante alega, em síntese, que a fiança não pode se tornar obstáculo intransponível para obtenção da liberdade, sob pena de mercantilização do direito penal, e que se o paciente e sua família tivessem condições de pagar o valor arbitrado, já o teriam feito.

Aduz que o paciente é tecnicamente primário, tem família constituída, reside em imóvel simples e é prestador de serviços de forma autônoma, sem vínculo em CTPS, e que já está preso há quase 90 (noventa) dias, sem outros documentos que possam atestar a impossibilidade alegada.

Pleiteou, assim, a concessão liminar da ordem para que o paciente fosse isentado do pagamento da fiança fixada ou que ela fosse reduzida conforme os arts. 325 e/ou 326 do Código Penal.

O pedido de liminar foi deferido, tendo o valor da fiança sido reduzido para 3,33 salários mínimos (CPP, art. 325, II, § 1o, II) (ID 105251450). A autoridade impetrada prestou informações (ID 107036707) e a Procuradoria Regional da República opinou pela concessão parcial da ordem, para que seja reduzido o valor da fiança, nos termos da decisão liminar (ID 107291502).

É o relatório.

HABEAS CORPUS (307) No 5028221-19.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 40 - DES. FED. NINO TOLDO

PACIENTE: INACIO DE MEDEIROS FURTUNATO

IMPETRANTE: JULIO MONTINI JUNIOR

Advogado do(a) PACIENTE: JULIO MONTINI JUNIOR - MS9485

IMPETRADO: OPERAÇÃO TEÇÁ, SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE NAVIRAÍ/MS - 1a VARA FEDERAL

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL NINO TOLDO (Relator): Como relatado, a questão colocada nos autos refere-se à impossibilidade do paciente em adimplir a fiança no valor que foi fixado na decisão impugnada.

Ao analisar a resposta à acusação oferecida pelo paciente, a autoridade impetrada concedeu-lhe liberdade provisória mediante a fixação de medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal (CPP), dentre as quais a fiança, inicialmente arbitrada no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) e posteriormente reduzida para 10 (dez) salários mínimos (ID 102383111), em consonância com o art. 325 do CPP.

Em juízo de cognição sumária, à vista da argumentação trazida pelo impetrante, corroborada pelos documentos juntados (ID 102383111, fls. 11/34), deferi o pedido de liminar para reduzir a fiança a ser paga pelo paciente, para 3,33 salários mínimos, o mínimo legal previsto no art. 325, II, § 1o, II, do CPP.

Embora o valor arbitrado pela autoridade impetrada estivesse em consonância com a lei, considerei a peculiar situação financeira do paciente, bem como o disposto no art. 282, II, do CPP, que determina que as medidas cautelares sejam adequadas às circunstâncias do fato e às condições pessoais do investigado ou acusado, tanto que o próprio Ministério Público Federal não se opôs à redução pleiteada.

Desse modo, é o caso de se confirmar a decisão liminar , julgando hígida a fiança tal qual fixada nesta Corte.

A propósito, destaco do parecer do Procurador Regional da República Carlos Alberto Bermond Natal (ID 107291502) o seguinte trecho:

Nesse contexto, entendo que, a quantia estabelecida pela autoridade impetrada refoge às diretrizes lançadas pelos artigos de regência. Isso porque, o paciente, de acordo com os elementos dos autos aufere renda mensal de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos) a R$ 2.000,00 (dois mil reais), conforme manifestação do Ministério Público Federal de 1o grau (Id. no 102383111).

A partir destes dados, é crível concluir que o importe de 10(dez) salários mínimos causará impacto significativo no patrimônio do paciente.

Portanto, correta a decisão liminar concessiva (...)

Posto isso, CONCEDO A ORDEM de habeas corpus, confirmando a decisão liminar que determinou a redução da fiança para 3,33 salários mínimos estipulada em favor do paciente INÁCIO DE MEDEIROS FORTUNATO.

É o voto.

E M E N T A

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS À PRISÃO PREVENTIVA. FIANÇA. REDUÇÃO DO VALOR. ORDEM CONCEDIDA.

1. Fiança reduzida para 3,33 salários mínimos, o mínimo legal previsto no art. 325, II, § 1o, II, do CPP, porque, embora o valor arbitrado pela autoridade impetrada estivesse em consonância com a lei, foi considerada nesta Corte a peculiar situação financeira do paciente, bem como o disposto no art. 282, II, do CPP, que determina que as medidas cautelares sejam adequadas às circunstâncias do fato e às condições pessoais do investigado ou acusado, tanto que o próprio Ministério Público Federal não se opôs à redução pleiteada.

2. Ordem concedida. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Primeira Turma, por unanimidade, concedeu a ordem de habeas corpus, confirmando a decisão liminar que determinou a redução da fiança para 3,33 salários mínimos estipulada em favor do paciente INÁCIO DE MEDEIROS FORTUNATO, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.